Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER C/C COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. NÍTIDO INTENTO INTIMIDATÓRIO DO RÉU. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria do crime de lesões corporais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
3. A coação no curso do processo é crime formal, logo consuma-se apenas com a potencialidade da intimidação da vítima.
4. A ameaça, ainda que velada, pronunciada com o objetivo de influenciar o resultado de eventual investigação criminal, desestimulando a testemunha a prestar livremente suas declarações, caracterizam o crime de coação no curso do processo.
5. Segundo a jurisprudência do STJ, o “ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base” (AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 27/5/2019; grifo nosso).
6. Extravasa a normalidade típica, exigindo maior reprovabilidade da conduta do Recorrente, o fato de as agressões se repetirem durante uma semana, redundando num número excessivo de golpes aplicados, acompanhados de cusparada no rosto da vítima com o intuito de humilhá-la e diminuí-la.
7. A elevação em 6 (seis) meses da pena-base, imposta pela prática de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), diante da valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais, mostra-se proporcional, sobretudo porque é mais favorável ao réu do que se tivesse observado o critério subjetivo-objetivo, amplamente acolhido pela jurisprudência pátria.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS – apreciando o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos – firmou entendimento no sentido da dispensa a produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano, bem como em relação a indicação do valor pretendido a título de reparação.
9. Apelação criminal conhecida e desprovida.